Tribunal: TJDFT
Processo: 0713900-66.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-07-04

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE ALIMENTOS PARA EX-CÔNJUGE. SOLIDARIEDADE FAMILIAR. REDUÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de redução dos alimentos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se os alimentos provisórios fixados em favor da ex-cônjuge devem ser reduzidos, considerando a necessidade da alimentanda e a possibilidade do alimentante.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A obrigação entre ex-cônjuges ou ex-companheiros na prestação de alimentos decorre do dever de mútua assistência e da solidariedade familiar que pauta a vida afetiva dos familiares.
4. A referida obrigação é imposta em razão do cuidado e responsabilidade mútua entre os conviventes de um mesmo núcleo familiar, notadamente, no que diz respeito à concessão de assistência material aquele que dela demonstrar necessitar.
5. Em relação ao valor fixado, constata-se que os alimentos foram fixados em valor desproporcional, ensejando redução proporcional, especialmente porque o agravante arca com os gastos do filho em comum.
6. Sendo assim, mediante análise sumária, o pedido de redução da obrigação alimentar provisória merece guarida, mas não na extensão pretendida. Nesse passo, a quantia mensal de R$ 450,00 (quatrocentos e cinquenta reais mensais) atende ao contexto fático atual apresentados nos autos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo de Instrumento parcialmente provido.
Teses de julgamento: “1.A prestação de alimentos entre ex-cônjuges constitui medida excepcional e, quando se impõe, de regra, será fixada por tempo certo, apto para readequação profissional ou social do necessitado a sua nova condição. 2. A redução dos alimentos provisórios deve considerar a necessidade da alimentanda e a possibilidade do alimentante.”
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 1694; 1702 e 1704.
Jurisprudência relevante citada: STJ; AgInt no AREsp n. 2.525.849/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 17/6/2024, DJe de 27/6/2024
TJDFT; Acórdão 1814901, 0743550-32.2023.8.07.0000, Relator(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 21/02/2024, publicado no DJe: 07/03/2024; etc.